Tribunal: TJMT
Processo: 1000479-53.2024.8.11.0098
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000479-53.2024.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARIA INES LEITE DE ALMEIDA - CPF: 075.296.718-55 (APELADO), LUCAS GUILHERME DE CARVALHO GOMES - CPF: 058.686.311-70 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GLORIA D OESTE - CNPJ: 37.464.955/0001-00 (APELANTE), Gheysa Maria Bonfim Borgato (APELADO), GLORIA-PREVI (APELADO), GHEYSA MARIA BONFIM BORGATO - CPF: 722.901.371-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR APOSENTADO. REVISÃO DE PROVENTOS. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. INEXISTÊNCIA DE PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Remessa Necessária com Apelação Cível em relação à sentença que concedeu a ordem para reconhecer o direito ao recebimento do piso salarial municipal dos profissionais do magistério, conforme estabelecido na LC Municipal nº 95/2024, com a devida atualização a partir da intimação da decisão, bem como determinou sua implementação, com o pagamento das diferenças devidas.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se a fixação do piso salarial municipal do magistério, nos termos da LC Municipal nº 95/2024, autoriza a revisão dos proventos de professora aposentada sem paridade, com base em equiparação ao vencimento dos servidores ativos.

III. Razões de decidir

3. O piso salarial do magistério, instituído pela Lei nº 11.738/2008 e replicado pela da LC Municipal nº 95/2024, tem natureza de valor mínimo de vencimento básico para início de carreira e não implica reestruturação da tabela remuneratória nem extensão automática a servidores inativos sem paridade.

4. A servidora se aposentou após as EC nº 41/2003 e nº 47/2005, não fazendo jus à paridade, razão pela qual seus proventos devem ser atualizados exclusivamente pelas regras previdenciárias aplicáveis, sendo vedada a equiparação com ativos.

5. Inexistente reestruturação de carreira promovida pela LC Municipal nº 95/2024 e ausente previsão legal de extensão das alterações remuneratórias aos inativos, a pretensão deduzida configura tentativa de equiparação reflexa com base em reajuste concedido aos ativos, o que afronta a Súmula Vinculante nº 42.

6. Ausente prova pré-constituída de direito líquido e certo, impõe-se a denegação da segurança, com reforma da sentença.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “
1.O piso salarial do magistério aplica-se apenas ao vencimento básico inicial dos servidores ativos, não produzindo efeitos automáticos sobre os proventos de inativos sem paridade. 2. A fixação do piso municipal não implica reestruturação da carreira nem cria direito subjetivo à revisão de proventos dos aposentados
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, LXIX; Lei nº 11.738/2008; LC Municipal nº 95/2024;

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 4167/DF, relator Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 27.4.2011; TJ/MT, AI 1024269-69.2024.8.11.0000, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.10.2024; TJ/MT, AI 1024280-98.2024.8.11.0000, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.10.2024; STF, MS 30523 AgR/DF, relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 9.10.2014.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Glória D’Oeste
em relação à sentença que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado por
Maria Inês Leite de Almeida
, concedeu a ordem para

reconhecer o direito ao recebimento do piso salarial municipal dos profissionais do magistério, conforme estabelecido na Lei Complementar do Município nº 95, de 12 de março de 2024, com a devida atualização a partir da intimação da decisão, bem como determinou sua implementação, com o pagamento das diferenças devidas.

Aduz que a remuneração percebida pela servidora é superior ao piso nacional proporcional à carga horária de 30 horas semanais, fixado em R$ 3.435,42 (três mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e quarenta e dois centavos), uma vez que ela recebe, mensalmente, o valor de R$ 5.649,81 (cinco mil, seiscentos e quarenta e nove reais e oitenta e um centavos).

Assevera que a implementação do piso salarial nacional não implica reajuste automático, tampouco revisão da estrutura da carreira do magistério municipal, nem pode servir de fundamento para a alteração do plano de cargos e salários.

Afirma que a sentença fundamentou-se, de forma equivocada, na premissa de que a norma municipal teria determinado o reajuste geral da tabela de vencimentos, quando, na realidade, limitou-se à fixação do valor do piso salarial.

Argumenta que a aplicação de reajustes automáticos com base em índices previstos em norma federal configuraria violação à Súmula Vinculante nº 42, a qual veda a vinculação remuneratória entre entes federativos.

Ao final, requer o provimento do recurso para que a segurança seja denegada.

Não há contrarrazões de
Maria Inês Leite de Almeida
, consoante informações do Processo Judicial Eletrônico da 1ª Instância.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Elisamara Sigles Vodonós Portela (Id. 319737363), manifestou pelo não provimento do recurso, considerando que, em razão da vigência da legislação municipal, foi promovida a revisão da estrutura remuneratória dos profissionais da educação básica, com a fixação de novo valor para a hora-aula, cujos efeitos se estendem a toda a carreira, inclusive aos servidores aposentados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Consta dos autos que
Maria Inês Leite de Almeida
impetrou
mandado de segurança
contra ato da
Prefeita do Município de Glória D’Oeste
e do
Gestor do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores (GLÓRIA-PREVI)
, visando ao reconhecimento da ilegalidade da omissão quanto à atualização de seus proventos de aposentadoria, no cargo de professora da educação básica, em razão da fixação do piso salarial municipal dos profissionais do magistério pela Lei Complementar Municipal nº 95, de 12 de março de 2024, cujos efeitos não foram refletidos nos valores atualmente percebidos.

O ponto controvertido consiste em verificar se a atualização do piso salarial municipal dos profissionais do magistério, prevista na norma local, autoriza, por si só, a reestruturação dos proventos de professora aposentada sem paridade, cujos valores já superam o piso estabelecido para a jornada correspondente.

•
Da natureza do piso salarial do magistério e seus limites de aplicação

O piso salarial nacional do magistério, instituído pela Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008, e replicado localmente pela Lei Complementar do Município nº 95, de 12 de março de 2024,
não tem natureza de reestruturação de carreira
, mas apenas estabelece um valor mínimo de vencimento básico para os profissionais do magistério em início de carreira e em efetivo exercício.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 4167/DF, confirmou a constitucionalidade do piso nacional, restringindo sua aplicação ao vencimento básico inicial da carreira, e não como mecanismo de extensão automática para níveis superiores ou para inativos sem paridade:

[...] 2.
É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador
.

3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008. (STF, ADI 4167/DF, relator Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 27.4.2011). [grifo nosso]

Essa distinção é essencial, pois,
o piso salarial tem por finalidade evitar que se pague valor inferior ao mínimo legal, não sendo instrumento de reajuste geral ou de equiparação vertical de remuneração
.

A própria Lei Complementar do Município nº 95, de 12 de março de 2024, ao estabelecer os valores proporcionais por jornada, limita-se a assegurar que nenhum servidor da educação básica receba valor inferior ao mínimo legal, sem, contudo, alterar a estrutura remuneratória da carreira:

Art. 1º.
Fixa o valor do Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério Público da Educação Básica para os profissionais da educação efetivos e contratados
, na forma das Leis Federais nº. 11.738/2008 e nº. 14.113/2020, regulamentado pelo Decreto Presidencial nº. 10.656/2021 e pelo Parecer nº. 1/2023/CGVAL/DIFOR/SEB/SEB, homologado pela Portaria Interministerial nº. 7, de 29 de dezembro de 2023, para o exercício de 2024, de R$ 4.580,57 (quatro mil e quinhentos e oitenta reais e cinquenta e sete centavos), equivalente ao valor de R$ 22,90 (vinte e dois reais e noventa centavos) por hora/aula, para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais.

[...]

§ 2º.
Nenhum servidor integrante da Classe Docente do Quadro do Magistério da Educação Básica [QMEB], no âmbito da rede municipal de ensino do Município de Glória D’Oeste/MT, receberá remuneração inferior ao Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério Público da Educação Básica
, previsto no
caput
deste artigo, ressalvados os casos de contratações temporárias previstas em leis próprias. [...].

Dessa forma, a norma não produz efeitos automáticos sobre os inativos e tampouco cria direito subjetivo à equiparação de proventos, especialmente na ausência de paridade legal.

•
Dos limites da revisão dos proventos de aposentadoria

A paridade entre servidores ativos e inativos foi profundamente alterada pelas reformas constitucionais. Inicialmente, a Constituição Federal assegurava, no artigo 40, § 8º, a paridade plena. Com a Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, essa vinculação foi suprimida, restando apenas a revisão dos proventos para preservação do valor real.

Posteriormente, o artigo 7º da referida Emenda e o artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005, instituíram regras de transição, assegurando paridade apenas àqueles que preenchessem os requisitos específicos nelas previstos.

No caso em análise, a servidora aposentou-se em 1º de setembro de 2023, data posterior à vigência das referidas Emendas, não se enquadrando, portanto, nas hipóteses que garantem o direito à paridade.

Assim, seus proventos devem ser revistos exclusivamente conforme os critérios da legislação previdenciária aplicável, sendo vedada qualquer equiparação automática com os vencimentos dos servidores da ativa. A ausência de paridade impede a extensão de vantagens pecuniárias concedidas aos ativos, salvo previsão legal expressa, o que não se verifica na Lei Complementar do Município nº 95, de 12 de março de 2024.

•
Da ausência de reestruturação remuneratória e impossibilidade de equiparação

Como visto,

a Lei Complementar do Município nº 95, de 12 de março de 2024, limitou-se à fixação do piso salarial mínimo
para os profissionais em exercício, conforme a Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008,
não tendo promovido qualquer reestruturação remuneratória da carreira do magistério
.

A aplicação de valores superiores ao piso, por progressão, qualificação ou posicionamento na carreira, depende de previsão legal específica e de revisão da tabela de vencimentos mediante ato normativo próprio, o que não ocorreu no presente caso.

Cumpre destacar que os proventos da servidora já superam o piso correspondente à jornada de 30 horas semanais (R$ 3.435,42), sendo atualmente de R$ 5.649,81 (cinco mil, seiscentos e quarenta e nove reais e oitenta e um centavos). Já o alegado valor ideal de R$ 7.472,04 (sete mil quatrocentos e setenta e dois reais e quatro centavos) decorre de suposta nova estrutura de vencimentos inexistente na Lei Complementar do Município nº 95, de 12 de março de 2024 ou em qualquer outro plano de carreira aplicável aos inativos.

Portanto, não havendo defasagem, inexiste ilegalidade a ser corrigida
. A pretensão deduzida visa, na prática, à reestruturação indireta da remuneração com base em equiparação reflexa com os ativos, o que carece de amparo constitucional e legal.

Tal entendimento encontra respaldo na Súmula Vinculante nº 42: “
É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária
.”.

No mesmo sentido, as Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal têm rejeitado pleitos semelhantes:

[...] 3.
Verificou-se que a parte agravada já recebe remuneração superior ao piso salarial previsto na Lei Complementar do Município de Glória D’Oeste n. 95/2024 para os profissionais da educação básica
, afastando a relevância da fundamentação para a concessão da liminar.

4.
A vinculação de reajustes salariais municipais a índices federais é vedada pela Súmula Vinculante n. 42 do STF, não sendo cabível a concessão da liminar
. [...]. (TJ/MT, AI 1024269-69.2024.8.11.0000, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.10.2024). [grifo nosso]

[...]
Por sua vez, a Lei Complementar 95/2024 do Município de Glória D’Oeste definiu apenas o piso salarial do magistério público da educação básica, conforme os termos da Lei Federal nº 11.738/2008
.

No entanto, isso não assegura automaticamente o aumento em todos os níveis da tabela salarial dos professores vinculados ao município agravante
. [...]. (TJ/MT, AI 1024280-98.2024.8.11.0000, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.10.2024). [grifo nosso]

• Da inexistência de direito líquido e certo

A Impetrante, ora Apelada, não demonstrou a existência de direito líquido e certo à revisão de seus proventos com base na Lei Complementar do Município nº 95, de 12 de março de 2024, tampouco apresentou qualquer ato normativo municipal que determine a extensão do reajuste do piso aos inativos.

É certo que, conforme o artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal, o mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo, exigindo a existência de prova pré-constituída, não sujeita a controvérsia ou dilação probatória.

[...] Quando a lei alude a
direito líquido e certo
, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise,
direito líquido e certo é direito comprovado de plano
. Se depender de comprovação posterior, não é líquido, nem certo, para fins de segurança. [...]. (MEIRELLES, Hely Lopes.
Mandado de segurança e ações constitucionais
. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 1990).

[...] –
Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória
. Precedentes.

–
A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída
. Precedentes. [...]. (STF, MS 30523 AgR/DF, relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 9.10.2014). [grifo nosso]

No presente caso,
não há prova pré-constituída de violação a direito líquido e certo
. Ao contrário, a documentação demonstra que os proventos da Impetrante, ora Apelada, superam o piso estabelecido para a jornada correspondente, sendo indevida a equiparação com os ativos, por ausência de paridade.

Diante disso, inexiste fundamento jurídico para a concessão da segurança, por
ausência de direito líquido e certo a ser protegido, impondo-se a reforma da sentença para denegar a ordem
.

Destaco que, provido o Recurso para a reforma integral da sentença, fica prejudicada a análise da Remessa Necessária, tendo em vista que o juízo revisional já foi exercido por esta instância.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para denegar a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025